Tribunal: STF
Processo: ARE 1355331
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REAJUSTE PELOS ÍNDICES DO RGPS. 



    . Nos termos do artigo 15 da Lei n.º 10.887/2004, com a redação dada pela Lei n.º 11.784/2008, as aposentadorias e pensões do regime de previdência próprio, não contemplados pela garantia de paridade/integralidade, devem ser reajustadas na mesma data e pelo mesmo índice concedido aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS. 



    . À vista de tais fundamentos, reconhecido o direito à revisão dos proventos de pensão, de 2004 a 2008 (lapso em que perdurou a omissão legislativa a respeito do índice de correção dos proventos e pensões do regime próprio e quanto aos efeitos financeiros daí decorrentes), deduzindo-se os percentuais já concedidos, observada a prescrição quinquenal”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 40, § 8º, 61 e 195, da Constituição Federal. 



    Destaca que “[o]s direitos previdenciários dos servidores públicos são direitos estatutários e qualquer concessão e reajuste deve estar previsto em lei. E, dita lei, há de obedecer ao disposto no artigo 61 da CF que impõe a iniciativa de lei formal ao Chefe do Poder Executivo; bem como ao preceituado no artigo 195 da Carta Política, sendo necessário indicar a respectiva fonte de custeio. ”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão atacado não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes, em casos similares ao dos autos, devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008. 



    Sobre o tema, anote-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Benefício Previdenciário. Reajuste anual. Período anterior à alteração do art. 15 da Lei nº 10.887/04 pela Lei nº 11. 748/08. Índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ausência de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RE nº 630.469/AL-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 716.269/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/17). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE nº 712.780/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/13). 



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.049.908/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/17; RE nº 703.592/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/2/18; RE nº 761.694/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/8/17; e RE nº 914.360/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/12/16.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente